Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-50.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020444-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES CANDIDO DE MOURA - CPF: 022.398.921-53 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA ALVES DE LIMA - CPF: 335.921.578-84 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), MARCELA RUIZ DE NEGREIROS GUIMARAES - CPF: 074.643.159-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EURIPEDES CANDIDO DE MOURA

APELADA(S):

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NEGATIVA DE CUSTEIO DE QUIMIOTERAPIA –
RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO CONFORME CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – ADAPTAÇÃO DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO -
DANOS
MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa de tratamento de quimioterapia não enseja a presunção da ocorrência de dano moral, se fundada em cláusula expressa de exclusão e na ausência de migração ao novo regramento da Lei
no 9.656/98
pelo beneficiário, devendo ser comprovado que a recusa se deu de forma injustificada, o que não aconteceu no presente caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EURÍPEDES CÂNDIDO DE MOURA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1020444-50.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
, que julgou extinta a demanda, nos termos do
artigo 485, inciso, inciso VI, do Código de Processo Civil/15.

No mais, condenou
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do CPC/15.

Alega o recorrente que
apesar de a ação ter perdido o objeto no tocante à obrigação de fazer (fornecer o tratamento de quimioterapia), persistia ainda o pedido de danos morais, os quais não foram apreciados pelo juiz “a quo”, o qual julgou extinta a demanda por entender que ação perdeu o seu objeto e o recorrente incorreu em falta de interesse de agir.

Sustenta que a alegação de que
o contrato pelo qual o beneficiário encontra-se vinculado foi firmado antes da vigência da Lei 9.656/98 e, portanto, não estaria submetido às coberturas assistenciais garantidas pelo plano de saúde, não pode subsistir, uma vez que o contrato de plano de saúde renova-se anualmente e automaticamente, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, ou seja, devem se adequar à legislação vigente no momento.

Salienta que a apelada não acostou aos autos nenhum documento que comprovasse que possibilitou ao autor a adaptação do plano de saúde à Lei no 9656/98.

Assevera que a falha na prestação dos serviços da apelada ao recusar injustificadamente autorizar o tratamento de quimioterapia configura os danos causados ao autor, motivo pelo qual a operadora de plano de saúde deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 93600532).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelante é usuário do plano de saúde no 64516986 da requerida/apelada firmado em 02/05/1995, com cobertura médico-hospitalar, conforme contrato de ID
93600463
.

Consta que o requerente foi diagnosticado com tricoleucemia (CID – C91.4), que é uma das formas de leucemia, necessitando da realização de quimioterapia com o medicamento Leustatin, como forma de tratamento (ID
93600456
).

Consta que apesar da gravidade da doença e da urgência do tratamento, a parte requerida se negou a autorizá-lo, sob a alegação de que o contrato foi firmado antes da edição da Lei no 9656/98.

Diante disso, o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cuja decisão, concedendo a tutela de urgência pelo magistrado Dr. Luiz Antônio Sari, ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento no 1022569-97.2020.8.11.0000 pela requerida, sendo julgado desprovido, por unanimidade, e determinada a migração do plano de saúde a todas as disposições da Lei no 9656/98, o qual foi realizado pelas partes (ID 93600515).

Ao proferir sentença, o juiz
Dr. Luiz Antônio Sari,
julgou extinta a demanda, por falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o autor.

Pois bem
.

Na hipótese, busca a parte autora/apelante indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura para o tratamento de quimioterapia, sob o argumento de o contrato foi firmado antes da edição da Lei no 9656/98 e não previa a cobertura para o procedimento pleiteado.

Salienta-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito por falta de interesse de agir, sustentando que o autor adaptou o contrato que mantinha com a empresa apelada, não havendo, portanto,

razão em persistir com a ação.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença não carece de reparos, visto que não há interesse de agir, em virtude da ausência de resistência da apelada, a qual autorizou o tratamento de quimioterapia em razão da migração do contrato de plano de saúde do autor às disposições da Lei no 9.656/98.

Depreende-se de todo o processado que o intuito da demanda era a autorização do tratamento de quimioterapia, uma vez que o requerente foi diagnosticado com tricoleucemia, que é uma das formas de leucemia, necessitando da realização de quimioterapia com o medicamento Leustatin.

Desse modo, verifica-se que a negativa de cobertura não se mostra abusiva e não é incompatível com o princípio da boa-fé e da equidade, o que afasta a pretensão do apelante, pois o contrato firmado em 02/05/1995 não previa a cobertura para o tratamento quimioterápico (ID 93600463).

Destarte, ainda que a apelada não tenha comprovado que oportunizou ao contratante/apelante a adaptação do plano às disposições da Lei no 9.656/98, não há como reconhecer a abusividade da recusa ao tratamento pretendido.

No que diz respeito ao dano moral, observa-se que a
recusa da apelante em autorizar a quimioterapia baseou-se na ausência de cobertura desse procedimento no contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual não se vislumbra que a recusa se deu de forma injusta, não havendo a ocorrência de dano moral, mas mero dissabor, entendimento em consonância com a orientação do STJ sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1578318/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência, a depender das circunstâncias particulares de cada caso, pode caracterizar afronta aos direitos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. 2. No caso, todavia, o Tribunal de origem afastou justificadamente - existência de vedação contratual - a condenação por danos morais, ante a recusa do exame de angiotomografia das artérias coronárias. 3. Desse modo, para a superação de tal cognição a fim de acolher a pretensão recursal no tocante à indenização por danos morais, seriam imprescindíveis o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula do contrato de plano de saúde, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.745.867/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 27/09/2018)

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir do ora apelante.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso.

Por fim, majoro os honorários para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021